Tribunal: TJDFT
Processo: 0701910-20.2020.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho PROC. N.: 0701910-20.2020.8.07.9000 CLASSE JUDICIAL: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: MARQUEZAN ARAUJO GONCALVES RECLAMADO: TAM LINHAS AEREAS S/A. DESPACHO Falece competência a este órgão revisional para julgamento da "reclamação" interposta contra o acórdão. O Regimento Interno do TJDFT no artigo 18, inciso VI, dispõe que: "Art. 18. Compete à Câmara de Uniformização processar e julgar: (...) VI - a reclamação destinada a dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas. (Incluído pela Emenda Regimental no 1, de 2016)". Por sua vez, o art. 197, caput, e § 2o da mesma norma regimental, dispõe que a reclamação contra acórdão de Turma Recursal deve ser instruída com prova documental dirigida à Presidência do Tribunal de Justiça, e será distribuída aos membros do órgão colegiado competente para seu julgamento. Desse modo, cumpriria ao reclamante distribuir a Reclamação diretamente ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, a quem caberia o exame da matéria. Esclareça o recorrente se o petitório teria sido protocolizado perante o Juízo que consta no endereçamento do petitório ou, em caso negativo, para requerer o que entender de direito, no prazo de 5 dias. Brasília/DF, 7 de janeiro de 2021. CARLOS MARTINS Juiz de Direito